Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734381-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIPLAN, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIPLAN, WALDNEY DE FARIA SOUZA APELANTE: R. L. D. S. APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Em atenção a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas razões recursais pela recorrida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID. 21076528, p. 02-03), intime-se a apelante RAFAELLA LUCIA DE SOUZA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora